Tribunal: TJMT
Processo: 1011055-56.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011055-56.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), JHONE CRISTIAN DA SILVA - CPF: 007.652.851-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) -– ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, contra sentença proferida na AÇÃO MONITÓRIA n. 1011055-56.2022.8.11.0040, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, movida em desfavor de JHONE CRISTIAN DA SILVA que julgou procedente a ação monitória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do artigo 702, § 8o do referido códex, converteu a pretensão autoral em título executivo judicial, especificamente a obrigação de pagar o valor, referente ao débito em questão, de R$ 27.299,40 (vinte e sete mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos). Condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2o e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões apresentada, sustenta o apelante que o Apelado, mês a mês, deixou de adimplir o contrato pontualmente, incidindo sobre as parcelas além dos juros remuneratórios, os juros moratórios pactuados, que deverão incidir (remuneratório e moratório), inclusive, após a distribuição da ação, até o efetivo pagamento da dívida.

Requer que o presente recurso seja provido para reformar a sentença objurgada, a fim de que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual nos termos das cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Bancário no 2018060571 objeto da lide, que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as

partes inclusive após a propositura da demanda, notadamente a aplicação dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento do débito.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de monitória proposta por

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO doravante denominada autora/recorrente, em face de

JHONE CRISTIAN DA SILVA, doravante denominado requerido/recorrido, objetivando o recebimento do valor de R$ 17.173,03 (dezessete mil cento e setenta e três reais e três centavos).

Narrou a autora/recorrente que é credora da Ré pela quantia líquida e certa de R$ 17.173,03 (dezessete mil cento e setenta e três reais e três centavos), dívida oriunda do saldo devedor da CCB - Modalidade Cheque Especial (doc.1), realizado em 15/08/18, salientado a cláusula 10a, a qual possibilita a prorrogação de forma automática e sucessiva, salientando que o saldo disponível foi inadimplido no dia 19/12/2019.

Alegou, que o valor atualizado do débito (doc.2) com base nas cláusulas contratuais dos instrumentos de crédito firmados, abatidos os valores adimplidos e aplicando-se Juros Moratórios de 1,00% ao mês a partir 19/12/19, sem capitalização, e, Juros remuneratórios de 6,60% ao mês a partir de 19/12/19 a 23/09/22, sobre o valor corrigido, sem capitalização, atendendo ao que prescreve o art. 798, § único, do CPC.

Devidamente citada (ID 166215697), a parte requerida

não apresentou defesa e nem pagou a dívida.

A parte autora apresentou planilha do débito atualizado e postulou pela conversão da monitória em mandado executivo (ID 166215701).

O juiz
a quo
acolheu os argumentos apresentados pela parte autora e julgou procedente a ação monitória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do artigo 702, § 8o do referido códex, converteu a pretensão autoral em título executivo judicial, especificamente a obrigação de pagar o valor, referente ao débito em questão, de R$27.299,40, condenando a parte

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2o e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil. (ID

166215706).

A tese recursal da parte autora funda-se na utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, alegando que deverão incidir juros (remuneratório e moratório), inclusive, após a distribuição da ação.

Razão não assiste ao apelante.

Isto porque, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir,
na forma contratada
,
a partir do vencimento da obrigação
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...). 6.
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação
, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido
.” (REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
" (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1361893/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo,
os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
. 2. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 3. Embargos de Divergência providos.”
(EREsp 1342873/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015)

Quando o credor ajuíza a cobrança, a partir dai incidem os encargos legais. O mero ajuizamento de ação monitória ou de cobrança não tem o condão de obrigar o devedor ao pagamento dos encargos contratuais até o pagamento da dívida como se fosse título executivo extrajudicial, visto que o termo final de sua incidência deve subsistir até a data de propositura.

Deste Tribunal:

“AÇÃO MONITÓRIA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação.” (N.U 1001998-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DOS DEVEDORES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil quando a controvérsia dos autos se resume à existência ou não de abusividade de encargos financeiros estipulados no contrato bancário firmado pelas partes. Nos termos da jurisprudência do STJ, é abusiva a taxa de juros fixada em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado, o que não se verifica na hipótese. Nos contratos bancários firmados após 31/03/2000 é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Os critérios contratuais de atualização da dívida têm aplicação até o ajuizamento da ação quando, então, o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros moratórios legais, a partir da citação.” (N.U 0002057-09.2016.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVELIA – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Os encargos contratuais devem incidir apenas até a propositura da ação.
II - “Após a citação, o débito deve ser corrigido na forma da lei 6.899/81. (TRF1 – 5a T. – Apelação Cível no 2005.39.00.001586-7/PA – Relator: Avio Mozar José Ferraz de Novaes - DJ de 14.12.2007). (N.U 1034473-59.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Importante registrar que, no caso concreto, o cálculo utilizado na sentença recorrida partiu da própria cooperativa, que pediu para ser reconhecido o débito na forma em que calculou.

Dessa forma, não pode agora rever algo que ela mesmo requereu na inicial e cálculos ofertado antes da sentença. Se a recorrente deu causa a forma que a sentença foi proferida, pela máxima
nemo potest venire contra factum proprium
(ninguém pode vir contra os próprios atos), deve arcar com o resultado do seu ato, sendo certo que o juiz simples e objetivamente homologou a pretensão na exata forma deduzida pela parte autora/recorrente.

Por conseguinte, na prática, há incidência de encargos de inadimplência desde o inadimplemento, porque acolhido integralmente os cálculos que instruem a inicial.

Ademais, não como há como aplicar juros contratuais e os encargos legais, sob pena de bis in idem.

A propósito:

“Apelação cível. Ação monitória. Sentença de ação monitória que constitui título executivo judicial. Pedido de aplicação de encargos contratuais conforme pactuados. Descabimento. Incidência de encargos que somente podem ser cobrados até o ajuizamento da demanda. Precedentes do STJ e deste tribunal. Ônus sucumbencial mantido. Honorários de sucumbência majorados (art. 85, § 11, CPC). Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - Apelação Cível no 0009899-64.2016.8.16.0026 - Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Antonio Carlos Ribeiro Martins - 16a Câmara Cível - DJe 5-4-2021). Destaquei.

“Ação monitória – sentença de procedência – encargos contratuais – termo final – ajuizamento da demanda – após a propositura da ação, incidência apenas de correção monetária e, a partir da citação, juros moratórios – manutenção da sentença. Apelação conhecida e desprovida.” (TJPR - Apelação Cível no 0005485-96.2020.8.16.0021 - Rela. Desa. Elizabeth Maria de Franca Rocha - DJe 7-12-2020).

Desse modo, deve ser mantida a sentença.

Por conseguinte, o recurso de apelação não merece provimento.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023